Tribunal: TJSP
Processo: 0031575-81.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - acolhimento dos embargos de declaração opostos por Iesa e outra, a fim de que os juros sejam calculados no montante de 1% ao mês, desde a citação, e a correção monetária, pelo INPC – fixação dos honorários sucumbenciais recursais – majoração da verba honorária devida pela ré para 11% sobre o valor da condenação, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do Novo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - acolhimento dos embargos de declaração opostos por Iesa e outra, a fim de que os juros sejam calculados no montante de 1% ao mês, desde a citação, e a correção monetária, pelo INPC – fixação dos honorários sucumbenciais recursais – majoração da verba honorária devida pela ré para 11% sobre o valor da condenação, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do Novo CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – contrato administrativo – obra pública – empreitada por preço global – prazo contratual de 12 meses que se estendeu por aproximadamente 9 anos – atraso imputável exclusivamente à administração – fato da administração – desequilíbrio econômico-financeiro configurado – laudo pericial de engenharia – validação – metodologia fundada no contrato originário – utilização de cálculo proporcional como técnica de quantificação, e não de revisão contratual – nexo causal demonstrado – – preservação do bdi original – embargos rejeitados.